Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Nos termos do despacho id 31713826, intime-se a credora para impulsionar o feito. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator